Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. ENTREGA DE PORTFÓLIO FÍSICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados relativos à suposta reprovação em disciplina de curso de enfermagem, por ausência de entrega do portfólio digitalizado. A autora alega ter entregue o portfólio físico à coordenação do curso, mediante pagamento, para digitalização e posterior envio ao sistema institucional, o que não ocorreu, impedindo sua aprovação e conclusão do curso. Requer a condenação da ré à entrega do portfólio digitalizado, reanálise da disciplina e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional prestado pela instituição de ensino em razão da não disponibilização do portfólio digitalizado entregue fisicamente pela aluna; (ii) estabelecer se tal falha configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica da ré aos fatos narrados pela autora atrai a presunção de veracidade quanto à entrega do portfólio físico, conforme o art. 341 do CPC.
4. A ré/apelada assumiu responsabilidade solidária pela prestação do serviço de digitalização ao intermediar a relação entre alunos e gráfica, nos termos do art. 18 do CDC, sendo parte integrante da cadeia de consumo.
5. A conduta da ré, ao reter o arquivo digitalizado e negar sua disponibilização, configura falha na prestação do serviço educacional, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A reprovação da autora por erro atribuível exclusivamente à instituição de ensino, impedindo-a de concluir o curso superior, configura abalo moral indenizável.
7. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica da ré.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341 e 372; CDC, arts. 14, §3o, e 18.